Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC.
A revelia que enseja a perda da oportunidade de apresentar provas relevantes em juízo não é passível de se enquadrar na hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, eis que aquele quem deu causa ao dano é a própria parte processualmente lesada.
Inexistindo impugnações quanto à forma da citação ou aos parâmetros de produção de prova no processo originário, não há falar-se em incidência do inciso V do art. 966 do CPC.